Tribunal: TJBA
Processo: 8001091-02.2020.8.05.0154
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001091-02.2020.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 2ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES e outros

Advogado(s)
:
CASSIO FIGUEIREDO DE MELO RODRIGUES, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão unânime que, em reexame necessário, confirmou sentença concessiva de segurança a Edinilza da Silva Machado Medeiros, reconhecendo-lhe o direito à posse no cargo de enfermeira no Município de Luís Eduardo Magalhães/BA, apesar da alegação administrativa de que a acumulação implicaria carga horária semanal superior a 60 horas. A parte embargante alega vícios no julgado, especialmente omissão e obscuridade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração opostos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente quanto à inexistência de vedação constitucional à acumulação de cargos com carga horária superior a 60 horas, desde que haja compatibilidade de horários, nos termos do art. 37, XVI, da CF/1988.

A decisão embargada adota a jurisprudência consolidada do STF (RE 1176440 AgR) e do STJ (REsp 1.767.955/RJ), segundo a qual a imposição de limite de carga horária semanal por norma infraconstitucional ou ato administrativo configura exigência não prevista no texto constitucional.

A utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão é inadequada, conforme jurisprudência do STJ, que limita sua admissibilidade à presença de vícios integrativos (EDcl no MS 11.621/DF e EDcl na Rcl 34.817/SP).
A relatora ressalta que o julgador não está obrigado a responder, um a um, a todos os argumentos das partes, desde que tenha enfrentado os pontos essenciais à formação do convencimento, nos termos do art. 489 do CPC e da jurisprudência pacífica do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O acórdão que apresenta fundamentação clara e suficiente não está sujeito à integração por embargos de declaração, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos da parte.
A imposição de limite de 60 horas semanais à acumulação de cargos públicos não encontra amparo no texto constitucional, sendo válida a acumulação quando verificada a compatibilidade de horários.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão nem ao inconformismo da parte com a solução jurídica adotada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XVI; CPC/2015, arts. 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1176440 AgR; STJ, REsp 1.767.955/RJ; STJ, EDcl no MS 11.621/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, DJU 23.10.2006; STJ, EDcl na Rcl 34.817/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 04.06.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8001091-02.2020.8.05.0154
,
em que figura como Embargante
MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

e, como Embargado,

JUIZ DE DIREITO 2ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR (A)